Tribunal: TJMT
Processo: 1009470-88.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1009470-88.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória.
Recorrentes: JEAN CARLOS KMIECIK e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Recorridos: JEAN CARLOS KMIECIK e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Data do Julgamento: 16/06/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1- Considerando que a empresa reclamada intermediou a venda do pacote de viagem ao reclamante, faz parte da cadeia de consumo, não havendo como afastá-la do polo passivo da demanda.
2- O cancelamento injustificado do voo se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.
3- Dano moral evidenciado, porquanto o transtorno vivenciado pelo consumidor supera o mero dissabor ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.
4- In casu, o voo original relativo ao trecho foi cancelado sem justificativa, impossibilitando o embarque do autor, acarretando-lhe prejuízo de ordem moral.
5- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6- O dano material não foi demonstrado, diante da ausência de extrato ou comprovante de pagamento.
7- Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009470-88.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN CARLOS KMIECIK - CPF: 050.274.871-00 (RECORRENTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO

-

DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1-

Considerando que a empresa reclamada intermediou a venda do pacote de viagem ao reclamante, faz parte da cadeia de consumo, não havendo como afastá-la do polo passivo da demanda.

2-

O cancelamento injustificado do voo se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa.

3-

Dano moral evidenciado, porquanto o transtorno vivenciado pelo consumidor supera o mero dissabor ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

4-

In casu
, o voo original relativo ao trecho foi cancelado sem justificativa, impossibilitando o embarque do autor, acarretando-lhe prejuízo de ordem moral.

5-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6-

O dano material não foi demonstrado, diante da ausência de extrato ou comprovante de pagamento.

7-

Recursos conhecidos e improvidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020